Tribunal: TJSP
Processo: 1007428-67.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança – Insurgência do réu - Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança – Insurgência do réu - Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia – RECURSO DO RÉU PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cobrança de tarifa de acessórios/serviços– Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança – Insurgência do réu – Descabimento – Ausência de impugnação específica da instituição financeira em relação ao referido encargo – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Insurgência do autor - Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.